Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709408-81.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Para afastar eventual alegação de nulidade, citem-se as as partes apeladas para responder ao recurso no prazo de quinze dias, nos termos do art. 331/CPC, § 1o. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital